Tribunal: TJDFT
Processo: 0718489-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO SILVA DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou sua impugnação à penhora no bojo da execução por quantia certa ajuizada por UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – UPIS. BRUNO impugnou a penhora sob o argumento de que a constrição recaiu sobre um notebook e um videogame de propriedade de seu irmão, Raverton Silva de Oliveira, quem residiria na mesma casa. O notebook seria utilizado por seu irmão para trabalho e pelo devedor para estudos. A impugnação foi rejeitada, ao fundamento de que a ninguém é dado postular direito alheio em nome próprio, bem como a alegada utilização do notebook para estudos não configuraria causa de impenhorabilidade. Nas razões recursais, arguiu-se a nulidade da decisão por falta de fundamento, bem como por eventual omissão quanto à intimação do terceiro interessado. Quanto ao mérito, alegou que não postulou pretensão alheia, mas tão somente teria exercitado o direito à ampla defesa e reiterou que a penhora seria incorreta, haja vista que os bens constritos pertenceriam ao seu irmão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para “cassar a Decisão Interlocutória de ID de no 125993000 impugnada, indeferindo-se as medidas constritivas indevidas determinadas pelo Juízo a quo”. Dispensado o preparo, tendo em vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato de prestação de serviços, no valor de R$ 6.336,42. Para satisfação do crédito foi determinada a penhora de bens do devedor, tendo o Oficial de Justiça efetivado a diligência com a constrição de um “VideoGame PlayStation 4 com 2 controles , sendo um sem fio, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e um Computador Portátil da marca Dell (Desktop - L9KFPNV, Intel Core I3 - 6006U - 4GB RAM - no de série 53P0XQ2, 500 GB,a avaliados em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)”, id. 111570862. Em impugnação, o executado aduz que os bens não são seus, mas de seu irmão; e que o notebook é utilizado para seu estudo e para a profissão de seu titular (o irmão). A credora impugnou as alegações, conforme petitório juntado no id. 113220168. É a síntese do necessário. Decido. A alegação do devedor é que os bens não lhe pertencem e, quanto ao notebook, acrescenta que é utilizado para seu estudo. Com efeito, a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, consoante dispõe o artigo 18 do CPC. Logo, no caso em liça, o executado não detém legitimidade para arguir direito alheio em nome próprio (CPC 674). E, quanto à alegação de que utiliza o notebook para estudo, tampouco merece prosperar, pois a legislação ampara os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão, que não é o caso dos autos. Posto isso, rejeito a impugnação para manter hígida a penhora. Expeça-se mandado de remoção dos bens ao depósito público. Ressalto, nesse ponto, que o(a)(s) exequente(s) deverá(rão) acompanhar a diligência, inclusive em horário especial, para providenciar(em) os meios necessários à remoção. O contato com o Oficial de Justiça dar-se-á por e-mail institucional.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme bem salientado na decisão vergastada, a ninguém é dado postular em juízo direito alheio em nome próprio. Diante de eventual constrição de bem de terceiro, o ordenamento processual prevê instrumento próprio alcançar a proteção judicial. Desta forma, neste juízo prelibatório, não se vislumbra qualquer omissão do juízo em analisar o mérito da irresignação, uma vez que o pleito não superou sequer o exame de admissibilidade. Lado outro, em que pese o agravante tenha sustentado que o juízo não agiu com diligência e porque deixou de intimar o irmão do executado, suposto proprietário dos bens constritos, ele próprio já informou que o Raverton está ciente da constrição e teria oposto embargos de terceiro. Segundo preceito basilar de direito processual, nenhuma nulidade será pronunciada sem que se demonstre prejuízo – pas de nullité sans grief. Se aquele que deveria ser intimado já está ciente da constrição, tendo inclusive manifestado sua irresignação pelo meio processual adequado, inexiste prejuízo que justifique o pronunciamento de qualquer nulidade. Por fim, a ampla defesa se processa nos limites do devido processo legal e em observância ao ordenamento jurídico. A garantia não se presta a subjugar a ordem processual e a fim de admitir postulações contrárias à lei, tal qual a pretensa defesa de direito alheio em nome próprio. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator